Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-20.2020.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002187-20.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUZA ALVES DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 830.545.021-04 (RECORRENTE), ALEXANDRE DIAS GOMES - CPF: 029.869.631-29 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT –PROFESSORA –
PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO PERÍODO PRESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL
–
REENQUADRAMENTO DO NÍVEL VII PARA O NÍVEL VIII – IMPOSSIBILIDADE
– LEI MUNICIPAL No 33/2010

PREVÊ A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ANTES DA POSSE APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 150656668), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O direito ao enquadramento da servidora conforme tempo de serviço, nos termos da Lei municipal no 33/2010;

2) Os valores devidos reflexos e retroativos dos últimos 05 (cinco) anos antes da data de ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é p
rofessora da Educação Básica da rede pública do município de Nova Nazaré, tendo tomado posse
no dia 02/01/2002
(id. 150655341), e estando atualmente enquadrada no
nível VII, Letra “C”.

Aduz, que antes de tomar posse, havia prestado serviços ao
Município de Água Boa/MT
, mediante contratação temporária, tendo sido averbado ao seu assentamento individual o período compreendido de
01/09/1995 a 31/12/1998 e 14/02/1999 a 31/12/1999
, totalizando 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, perfazendo um total de 1.539 (mil quinhentos e trinta e nove dias),
a título de tempo de contribuição, conforme certidão anexada no id. 150655340.

Afirma, que prestou serviço para o Município de Nova Nazaré/MT, por meio do contrato temporário no 24/01, compreendendo o período de 05/02/2001 a 20/12/2001 (id. 150655342 – pág. 52).

Assim, entende que tais períodos devem ser computados para fins de progressões por tempo de serviço, de modo que objetiva ser efetuado o seu reenquadramento
do nível VII para o nível VIII, ambos na letra “C”
, na forma do Art. 44 da Lei Ordinária Municipal no 33/2010, bem como recebimento das diferenças salarias oriundas do reenquadramento.

O reclamado, em sede de contestação, argumenta que a Lei Municipal no 33/2010 dispõe que
as averbações referentes a tempo de serviço, somente contam para fins de aposentadoria e disponibilidade.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Sobre a questão da progressão funcional, a Lei Complementar 33/2010 prevê:

Art. 44. O Profissional da Educação Pública Municipal obterá progressão funcional, de um nível para outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação, observado o interstício de 03 (três) anos. § 1°. Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do profissional no cargo ou do seu enquadramento.

Já acerca do computo de serviço público prestado anteriormente à posse no cargo de enquadramento, a legislação municipal (Lei Complementar 05/2001 – artigo 76 e Lei Complementar 33/2010 – artigo 73) prevê:

Contar-se-á
apenas
para efeito de aposentadoria e disponibilidade:
I - o tempo de Serviço Público Federal, Estadual e Municipal mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da Previdência Social competente.

Deste modo, os períodos trabalhados pela autora antes de sua posse poderão ser computados apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, estando vedada a contagem para fins de progressão.

Por estes motivos, fica constatada que os pedidos formulados pela parte autora merece ser julgados improcedentes, pois, o serviço público prestado pela autora anteriormente a sua posse no cargo que ocupa não pode ser computada para fins de progressão.
(...).” (grifei).

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença
não
merece reparos, uma vez que
inexiste
previsão na legislação municipal de que o tempo de serviço público prestado anteriormente à posse, seja computado para fins de progressão.

Cumpre destacar que a Lei Complementar Municipal no 33/2010, que trata dos planos de carreira dos profissionais da educação pública básica do Município de Nova Nazaré-MT, disciplina sobre os efeitos do cômputo do tempo de serviço que:

Art. 73. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I. o tempo de serviço público federal, estadual e municipal mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

II. a licença para atividade política;

III. o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, distrital, estadual, municipal anterior ao ingresso no serviço público municipal;

IV. o tempo de serviço relativo a tiro de guerra.

(...)

§ 3.°. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função em órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública
.
(grifei).

Dessa forma, não há qualquer ato omissivo por parte da administração pública, uma vez que não há previsão na Lei Municipal no 33/2010 acerca do cômputo do tempo de serviço prestado
por meio de contrato temporário, antes da posse no cargo público
, para fins de progressão funcional da parte autora.

Assim sendo, entendo que não haver que se falar em progressão funcional no presente caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023